Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kelsen de Oliveira Teixeira em face da decisão que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, (i) indeferira o pedido que formulara almejando que fosse desconsiderada a primeira contestação coligida aos autos, recebendo, por conseguinte, a peça de defesa acostada e firmada por advogado legitimamente constituído, e, outrossim, (ii) determinara o desentranhamento da segunda peça contestatória encartada aos autos e dos documentos a ela anexados. Segundo o provimento guerreado, a primeira contestação colacionada aos autos afigura-se legítima, porquanto subscrita por advogado regularmente constituído, conforme se infere do instrumento procuratório exibido, sobejando patente a ocorrência da preclusão consumativa, inviabilizando o recebimento da derradeira peça de defesa. Inconformado com esse entendimento, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, “desentranhando a contestação de id 86351405 por ser efetivamente ato inexistente, considerando-se válida e tempestiva a contestação de id 86741826, devendo a mesma ser restituída aos autos[1].” Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor ação de ressarcimento ao erário almejando sua condenação a restituir a quantia que supostamente auferira de forma indevida. Sustentara que, após o ato de citação por edital, alguns advogados, no prazo legal, ofertaram contestação em seu nome. Salientara que não outorgara procuração a esses advogados, tampouco existe qualquer autorização ou relação contratual legitimando a apresentação da peça de defesa por eles formulada. Informara que seus legítimos patronos, dentro do prazo legal, aviaram contestação e postularam o desentranhamento dos autos da primeira peça de defesa, que deve ser considerada como ato jurídico inexistente. Pontuara que aludido pedido fora indeferido pela decisão guerreada, sob o fundamento de que a primeira contestação colacionada aos autos afigura-se legítima, porquanto subscrita por advogado regularmente constituído, sobejando patente a ocorrência da preclusão consumativa, inviabilizando o recebimento da derradeira peça de defesa. Defendera que o provimento vergastado estaria equivocado, merecendo reparos. Asseverara que não tivera ciência da primeira contestação coligida aos autos, porquanto os advogados que a subscreveram não possuíam poderes para a prática do mencionado ato processual, devendo “ser considerado ato jurídico inexistente, pois na verdade os advogados subscritores da Contestação em comento não possuiam poderes para representar o Agravante no presente Processo[2]”. Destacara que, tratando-se de ato jurídico inexistente, não restara aperfeiçoada a preclusão consumativa para a prática do ato processual correlato. Advogara, outrossim, que a determinação no sentido de desentranhamento da derradeira peça de defesa apresentada traduz ato de cerceamento do direito de defesa, devendo ser reformada a decisão guerreada. Postulara, sucessivamente, que ao menos os documentos que acompanharam a segunda contestação permaneçam nos autos, como forma de se homenagear seu direito à ampla defesa. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Kelsen de Oliveira Teixeira em face da decisão que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, (i) indeferira o pedido que formulara almejando que fosse desconsiderada a primeira contestação coligida aos autos, recebendo, por conseguinte, a peça de defesa acostada e firmada por advogado legitimamente constituído, e, outrossim, (ii) determinara o desentranhamento da segunda peça contestatória encartada aos autos e dos documentos a ela anexados. Segundo o provimento guerreado, a primeira contestação colacionada aos autos afigura-se legítima, porquanto subscrita por advogado regularmente constituído, conforme se infere do instrumento procuratório exibido, sobejando patente a ocorrência da preclusão consumativa, inviabilizando o recebimento da derradeira peça de defesa. Inconformado com esse entendimento, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado, “desentranhando a contestação de id 86351405 por ser efetivamente ato inexistente, considerando-se válida e tempestiva a contestação de id 86741826, devendo a mesma ser restituída aos autos[3].” Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando que fosse desconsiderada a primeira contestação coligida aos autos da ação principal em seu nome, recebendo-se, por conseguinte, a derradeira peça de defesa formulara e colacionada ao processo, sob o fundamento de que a primeira contestação colacionada afigura-se legítima, porquanto subscrita por advogado legitimamente constituído, sobejando patente a ocorrência da preclusão consumativa, inviabilizando o recebimento da derradeira peça de defesa e dos documentos a ela anexados. Sustenta o agravante, a seu turno, que a primeira contestação fora formulada por advogado que não ostentaria poderes de representação, devendo ser considerada como ato jurídico inexistente. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que do cotejo dos autos da ação principal extrai-se que o agravante fora citado por edital e, dentro do prazo legal para apresentação de resposta, apresentara contestação[4], firmada pelos advogados Alex Valadares OAB/MG 99.065, Jônatas Coelho OAB/DF 21.503, e Danilo da Costa Ribeiro OAB/DF 23.106. Merece ser destacado que junto com a contestação, foram coligidos aos autos documentos pessoais relacionados ao agravante[5], tais como fichas cadastrais e formulários administrativos. Outrossim, fora acostado aos autos, naquela ocasião, instrumento procuratório outorgado pelo agravante aos advogados que firmaram a peça de defesa[6]. Destaca-se que aludida peça de defesa fora recebida pelo juízo, que, na sequência, determinara a intimação[7] do agravado para manifestar-se em réplica. O agravado formulara réplica[8] e, posteriormente, mas dentro ainda do prazo legal para apresentar resposta, o agravante aviara nova contestação firmada por outros causídicos e postulara que fosse considerada inexistente a defesa anteriormente apresentada. Adviera, em seguida, o decisório guerreado[9] que indeferira esse pedido, nos seguintes termos: “O requerido KELSEN DE OLIVEIRA TEIXEIRA apresentou contestação no ID n. 86351409, oportunidade na qual alegou preliminares de mérito. O Distrito Federal foi intimado e apresentou réplica pelo ID n. 89306657. A parte requerida juntou nova contestação pelo ID n. 86741844 pugnando pelo reconhecimento da tempestividade da peça apresentada, bem como para considerar como inexistente a defesa de ID n. 86351409, com seu consequente desentranhamento. É o relato. DECIDO. O fundamento que o autor utiliza para ver desconsiderada a contestação de ID n. 86351409 é a ausência de autorização para tal ato. Explica que ‘em 06 de março de 2019, o Requerido outorgou a procuração de ID 86482920, que continha poderes gerais de atuação. Além disso, desde o contato inicial e a outorga da procuração em março de 2019, estes patronos sequer trocaram mais palavras com o Requerido.’ Afirma que: ‘O Requerido, inclusive, EFETIVAMENTE CONTRATOU OS PRESENTES PATRONOS PARA ESPECIFICAMENTE ELABORAR A DEFESA DA PRESENTE DEMANDA, motivo pelo qual a juntada da Contestação em referência pegou tanto os presentes patronos, quanto o Requerido, de surpresa. Assim, diante do fato de que uma Procuração posterior, revoga tacitamente a anterior (que sequer possuía poderes específicos), é certo que Advogados não tinham poderes para protocolar a Contestação de ID 86351405 (vide Instrumento de Revogação de Mandato e Procuração em anexo).’ Defende a ausência da preclusão consumativa, pois inexistente o ato praticado. Junta termo de revogação de mandato e nova procuração pelos IDs n. 86744597 e 86744597. No ponto, em que pese os argumentos trazidos na peça de ID n. 86741844, verifica-se que o pleito não merece prosperar. Justifico e, para tanto, utilizo das palavras do i. Desembargador ALFEU MACHADO em voto proferido nos autos da Apelação Cível 20150310221652APC, in verbis: ‘Conforme cediço, o processo se constitui de uma sucessão de atos jurídicos destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, seja ela favorável ou não aos interesses da parte. Ou seja, é composto de uma estrutura progressiva de preclusões, as quais permitem o desencadeamento das fases processuais de modo a possibilitar uma irreversibilidade. Se o processo não obedece a uma ordem determinada, no sentido de que cada ato deve ser praticado em seu devido tempo e lugar, fácil entender que o litígio configuraria uma disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do órgão judicial ou chicana do adversário, motivo pelo qual se tem a preclusão como um instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, que auxilia na estruturação do procedimento e na delimitação das regras que compõem o formalismo processual, que apresenta como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. Nesse toar, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, p. 1307:"Assim, a preclusão pode ser hoje definida como a extinção de situações processuais, abrangendo qualquer sujeito, partes ou juiz. Aliás, o novo CPC prevê preclusões para o juiz (por exemplo no art. 494). A preclusão gera uma 'irreversibilidade tendencial' do procedimento, estabilizando situações processuais e contribuindo, assim, para a solução do processo de maneira ordenada e eficiente. E isso se aplica a todos os sujeitos do processo. Embora o art. 507 mencione que às partes é vedada a rediscussão, hoje se entende que também ao Estado-juiz é proibido rever suas decisões, na mesma instância, sem que haja um incremento cognitivo (por exemplo, alterações fáticas ou normativas). Neste sentido vem a mais recente jurisprudência (STF, AP 470/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, DJe 22.04.2013).’ No caso vertente, houve preclusão consumativa.’ Desse modo, ao tempo que apresentada a contestação de ID n. 86351409, o requerido estava representado regularmente perante este Juízo, pois com procuração juntada pelo ID n. 86482920. Regular, então, a representação processual. Ademais, não era possível ter ciência do termo de revogação de mandato e da nova procuração, mesmo que ela tenha sido passada anteriormente e revogasse os poderes da antiga, operando-se, assim, a preclusão. Assim, indefiro o pedido constante na peça de ID n. 86741844. Determino a exclusão dos autos da referida peça e dos documentos que a seguem, excetuando-se a procuração de ID n. 86482920. Cadastre-se como causídicos do requerido os constantes em ID n. 86482920 para acompanhar o feito. Dê-se mera ciência as partes.” Consignados esses fatos e atos processuais, infere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se parcialmente escorreita, merecendo parcial reparo. Consoante reportado, o agravante aviara, num primeiro momento, contestação devidamente acompanhada da procuração outorgada aos causídicos que a subscrevera. Destaca-se que aludida peça de defesa fora regularmente recebida, havendo o agravado inclusive se manifestado em réplica e, em seguida, ignorando que já havia exercido seu direito de apresentar resposta, aviara nova contestação, que, portanto, não pode ser conhecida. Com efeito, ao aviar a primeira contestação, o agravante consumara o direito que o assistia de apresentar resposta. Assim, a derradeira defesa, ainda que formulada tempestivamente, tem seu conhecimento obstado pelo que emana dos efeitos inerentes à preclusão consumativa, que consiste na perda do direito de praticar um ato processual, porque já fora executado, sendo impossível realizá-lo novamente. Deve ser frisado que, em consonância com o disposto no artigo 336 do estatuto processual[10], incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito. Na hipótese, havendo o agravante formulado contestação, inviável autorizar a elaboração de nova defesa, sob pena de se violar, de forma indevida, a regra albergada no preceito legal acima individualizado. Isto porque o processo realiza-se por meio de uma sequência ordenada de atos, distribuídos em fases que se desenvolvem com o objetivo de alcançar um provimento final, não se permitindo, assim, seu retrocesso ao arbítrio da parte, que intenta o retorno a fase pretérita para atender a seus interesses, o que, se possível, comprometeria a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Assim é que, na hipótese, mesmo diante de eventual revogação da procuração coligida aos autos, não há como desconsiderar a contestação já apresentada pelo agravante, eis que verificada a preclusão consumativa, não sendo possível ao agravante contestar novamente. Deve ser assinalado que, no momento da formulação da defesa, sobejava mandato regularmente outorgado aos subscritores da peça defensiva. A título ilustrativo, deve ser registrado que o agravante em momento algum alegara a nulidade ou apontara fraude à procuração colacionada aos autos. Com efeito, cingira-se a sustentar que não contratara os advogados que apresentaram a primeira contestação. Aludida alegação, contudo, não afigura-se verossímil, tendo em vista que, além do instrumento de mandato que havia outorgado aos subscritores da peça, junto à primeira contestação foram colacionados documentos pessoais do agravante, como fichas laborais e documentos administrativos referentes à sua situação funcional, sobejando impossível que os causídicos que firmaram a primeira peça de defesa não tenham sido contratados pelo agravante. Salienta-se que, se posteriormente ao aviamento da contestação o agravante constituíra novos patronos, essa circunstância não autoriza a apresentação de nova defesa, porquanto aludido ato processual já se aperfeiçoara legitimamente, restando a faculdade processual acobertada pela preclusão. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DUAS CONTESTAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FACEB. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SALDO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO COM RESERVA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO INEXIGÍVEL. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. ENCARGOS DE MORA. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. Se o autor opta por exercer o direito de defesa anteriormente da previsão normativa (artigo 335, CPC), descabida a reprodução do ato, tendo em vista a preclusão consumativa. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1194045, 07186306420188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMÓVEL IRREGULAR. CONTRATOS DE CESSÃO DIREITOS SOBRE O MESMO IMÓVEL. MELHOR POSSE. OUCUPANTE DO IMÓVEL. 1. A apresentação de duas contestações implica em preclusão consumativa, prevalecendo a primeira. No entanto, isso não acarreta a nulidade da sentença, devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos. 2. Considerando que nenhuma das partes é proprietária, e que ambas possuem contratos de cessão de direitos sobre o mesmo imóvel, detém a melhor posse quem reside no imóvel, no caso, o réu, ao qual deve ser assegurado o direito à moradia, já que a autora possui residência em outro local. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora.” (Acórdão no 621068, 20090310130697APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2012, publicado no DJE: 25/9/2012. Pág.: 103) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS E CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. - Em regra, uma vez realizado um ato, não é possível tornar a realizá-lo, diante da preclusão consumativa. No caso de apresentação de duas contestações, há que prevalecer a primeira, pois atravessada em momento oportuno para o exercício do direito de defesa. - A simples verificação da inclusão do nome no rol de maus pagadores basta para caracterizar o dano, independentemente da comprovação em concreto de qualquer situação vexatória vivenciada pela vítima (dano in re ipsa). - A condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios é consequência lógica da sucumbência. Assim, deferida a gratuidade de justiça, resta apenas suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos da Lei no.1.060/50. - Negou-se provimento a ambos os recursos.” (Acórdão no 533746, 20090910170599APC, Relator: LÉCIO RESENDE, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2011, publicado no DJE: 21/9/2011. Pág.: 112) Diante dessa situação fática, não há dúvidas de que a apresentação da primeira contestação torna inviável o conhecimento da segunda, de modo a autorizar o desentranhamento da respectiva peça processual. No tocante, contudo, ao desentranhamento dos documentos que acompanharam a segunda contestação, razão assiste ao agravante ao postular que sejam mantidos aos autos. É que, em consonância com o previsto nos artigos 435 do regramento processual, afigura-se lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que seja garantido à outra parte o contraditório. Nesse sentido, já decidira esta egrégia Corte que “de acordo com o art. 397 do Código de Processo Civil, é lícita a juntada de documentos aos autos pelas partes a qualquer tempo. Todavia, após a juntada, em conformidade com o disposto no artigo 398 do Código de Processo Civil, deverá a parte contrária ser intimada para que se pronuncie a respeito dos novos documentos, sob pena de violação ao princípio do contraditório e consequente configuração de cerceamento de defesa.” (Acórdão no 752986, 20120210053289APC, Relator: Otávio Augusto, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 28/01/2014. Pág.: 80) Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante está provido de parcial sustentação, uma vez que a determinação de desentranhamento dos documentos que acompanharam a segunda contestação não afigurara-se escorreita. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado, quanto ao tópico, não guarda conformidade com a regra processual que autoriza às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que seja garantido à outra parte o contraditório, devendo os seus efeitos serem parcialmente suspensos, ao menos até o exame do recurso pelo órgão colegiado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de parcial relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do parcial efeito suspensivo almejado, apenas no tocante ao desentranhamento dos documentos. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do parcial efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão arrostada no tocante ao desentranhamento dos documentos que acompanharam a derradeira peça de defesa formulada em nome do agravante, os quais devem ser preservados nos autos e sobre os quais deverá ser ouvido o autor. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25300424 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - ID Num. 25300424 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 25300424 - Pág. 11 (fl. 13). [4] - ID Num. 86351409 - Pág. 1/11 (fls. 316/326) – ação principal. [5] - ID Num. 86351411 - Pág. 1/28 (fls. 327/354) – ação principal. [6] - ID Num. 86482920 - Pág. 2 (fl. 358) – ação principal. [7] - ID Num. 86426172 - Pág. 1 (fl. 355) – ação principal. [8] - ID Num. 89306657 - Pág. 1/7 (fls. 361/367) – ação principal. [9] - ID Num. 89398431 – Pág. 1/3 (fls. 368/370) – ação principal. [10] “Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”